Tribunal: TJES
Processo: 0004892-65.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004892-65.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOSPEN BRASIL ALIMENTOS LTDA e outros

APELADO: NIPLAN ENGENHARIA S.A. e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO. LIQUIDEZ. COBRANÇA DOS REAJUSTES. VALORES PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA.
SUPRESSIO.
CARACTERIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. TAXA DE PINTURA E BENS SUBTRAÍDOS. AUSÊNCIA DE PROVA. REJEIÇÃO.

1. As condições da ação, em que se inclui o interesse de agir, devem ser aferidas abstratamente, a partir de análise sumária e superficial das assertivas expostas pelo Autor na inicial (teoria da asserção). Se a verificação da questão depender de prova, com apreciação concreta dos autos, a matéria deverá ser enfrentada como mérito.

2. O título executivo extrajudicial não se descaracteriza quando a liquidez puder ser aferida por simples cálculos aritméticos. Precedentes do STJ.

3. O instituto da
supressio
se caracteriza pela possibilidade de redução do conteúdo obrigacional expresso no contrato pela inércia qualificada de uma das partes, no decorrer da execução do negócio, criando expectativa legítima na outra parte. Precedentes do STJ

4. As relações contratuais devem respeito ao princípio da confiança, que decorre da cláusula geral de boa-fé objetiva, dever de lealdade, cooperação e confiança recíproca, de maneira que não deve prosperar a pretensão de cobrança de reajuste de aluguel manifestada após o fim do contrato e o consentimento decorrente da percepção da contraprestação mensal sem interpelação (
venire contra factum proprium
). Precedentes do STJ.

5. Não há que se falar em condenação da locatária ao pagamento de multa contratual, taxa de pintura e bens supostamente subtraídos quando inexiste prova de qualquer descumprimento do negócio jurídico.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso da HOSPEN BRASIL ALIMENTOS LTDA e, por igual votação, dar provimento parcial ao recurso da NIPLAN ENGENHARIA S/A.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004892-65.2015.8.08.0021

RELATOR : DES. S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/

RECORRIDO : HOSPEN BRASIL ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO : LIZONETE MACHADO GUARNIER - OAB ES6728

RECORRENTE/

RECORRIDO : NIPLAN ENGENHARIA S.A.

ADVOGADO : RICARDO YAMAMOTO - OAB SP178342

MAGISTRADO : GIL VELLOZO TADDEI

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela empresa NIPLAN ENGENHARIA S.A. em Embargos à Execução (título extrajudicial) opostos em desfavor de HOSPEN BRASIL ALIMENTOS LTDA, para reconhecer o excesso da cobrança satisfativa, determinando o prosseguimento em relação ao reajuste previsto no contrato de locação objeto do litígio.

As partes dissentem acerca de questões afetas ao contrato de locação de imóvel comercial firmado entre as mesmas.

A empresa locadora ajuizou Execução de Título Extrajudicial visando à cobrança de valores advindos do negócio jurídico e foram opostos Embargos pela locatária, acolhidos em parte pela r. sentença ora em exame.

Senão vejamos as matérias encartadas nos respectivos recursos.

1. CARÊNCIA DE AÇÃO. INTERESSE DE AGIR.

A Apelante NIPLAN ENGENHARIA S.A., Embargante, aduziu a carência de ação, caracterizada pela falta de interesse de agir, tendo em vista a iliquidez dos valores cobrados no feito satisfativo.

Sem razão a Recorrente.

As condições da ação são analisadas
in statu assertionis
, isto é, conforme afirmativa feita pelo autor na petição inicial. Se a análise da questão –
in casu
, a possibilidade jurídica do pedido e o interesse de agir – depender da análise concreta do caso, a matéria deverá ser enfrentada como mérito. Nesse sentido:

[...]

2. C
onforme entendimento desta Corte, as condições da ação, dentre as quais se insere a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual, devem ser verificadas pelo juiz à luz das alegações feitas pelo autor na inicial. Trata-se da aplicação da teoria da asserção.

[...]

(REsp 1052680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 06/10/2011)

As condições da ação, portanto, devem ser aferidas abstratamente, ou seja, em uma análise sumária e superficial das assertivas iniciais. Se restou afirmada a possibilidade jurídica do pedido e o interesse, então estas, enquanto condições da ação, estão satisfeitas.

No caso em tela, o interesse de agir foi afirmado pela empresa Autora na inicial da Execução, manifestado pela pretensão de cobrança de valores fundados em suposto inadimplemento de obrigações contratuais por parte da locatária, demonstrando a pertinência objetiva e o interesse relativo ao processamento da demanda.

Ademais, ressalta-se, ainda, o entendimento pacífico no âmbito do c. STJ no sentido de que o título executivo extrajudicial não se descaracteriza quando a liquidez puder ser aferida por simples cálculos aritméticos. Vejam, ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDEZ. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ACÓRÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
Esta Corte Superior entende que "o título executivo não se desnatura quando a sua liquidez pode ser encontrada mediante a realização de cálculo aritmético, mesmo quando haja complexidade neste, como verificado na hipótese dos autos" (AgInt no REsp 1.482.075/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BEL LIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe de 30/06/2017).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que se trata de dívida líquida prevista em contrato de honorários. Entender de modo contrário demandaria nova análise do contrato e dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice das referidas súmulas.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.272.409/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDEZ. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE (SÚMULA 83/STJ). MATÉRIA DE PROVA E CLÁUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULAS 5 E 7/STJ). RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior entende que "o título executivo não se desnatura quando a sua liquidez pode ser encontrada mediante a realização de cálculo aritmético, mesmo quando haja complexidade neste, como verificado na hipótese dos autos" (AgInt no REsp 1.482.075/SP, Rel. Ministro MARCO AUR
ÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe de 30/06/2017).

2. O eg. Tribunal estadual entendeu preencher o contrato firmado entre as partes os requisitos de um título executivo, bastando o mero exercício de cálculos aritméticos para aferição do devido. A pretensão de modificar essa conclusão demanda revolvimento fático e probatório, incidindo os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.840.946/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.)

Logo, não há que se falar em carência de ação.

Assim, REJEITO a preliminar da demanda.

2. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REAJUSTE.

Na r. sentença, o juízo de origem condenou a empresa locatária ao pagamento das diferenças relativas aos reajustes não aplicados no curso da relação locatícia, conforme previsto no contrato.

Todavia, penso que o julgado deve ser revisto quanto ao tema.

Explico.

De acordo com a jurisprudência do c. STJ, o instituto da
supressio
se caracteriza pela possibilidade de redução do conteúdo obrigacional expresso no contrato pela inércia qualificada de uma das partes, no decorrer da execução do negócio, criando expectativa legítima na outra parte. Vejam:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPRESSIO COBRANÇA DE ALUGUEL. DIVERGÊNCIA ENTRE OS LOCADORES. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. REDUÇÃO DO CONTEÚDO OBRIGACIONAL. SÚMULA 83/STJ.

1. Não caracteriza prestação jurisdicional lacunosa ou falta de fundamentação da decisão a acarretar sua nulidade quando o Tribunal, de forma clara e fundamentada decide a lide, ainda que contra o interesse da parte, não havendo falar em violação do art. 489,§1º do CPC.

2.
À luz da jurisprudência desta Corte, "a supressio indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa" (REsp 1.202.514/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21.06.2011, DJe 30.06.2011).
Tal exegese, contudo, não é capaz de transmutar um contrato de locação em um pacto de comodato, como defendido pelo ora insurgente, ao aduzir que a inércia da locadora em cobrar os aluguéis devidos, por tempo prolongado, ensejaria a gratuidade da ocupação do imóvel e não a mera observância do prazo prescricional aplicável ao caso (REsp 1.309.800/AM, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22.08.2017, DJe 21.09.2017).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.972.613/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

CIVIL. CONTRATOS. DÍVIDAS DE VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGATORIEDADE. RECOMPOSIÇÃO DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA. RENÚNCIA AO DIREITO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA RETROATIVA APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO. NÃO-CABIMENTO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS. SUPRESSIO.

1.
Trata-se de situação na qual, mais do que simples renúncia do direito à correção monetária, a recorrente abdicou do reajuste para evitar a majoração da parcela mensal paga pela recorrida, assegurando, como isso, a manutenção do contrato. Portanto, não se cuidou propriamente de liberalidade da recorrente, mas de uma medida que teve como contrapartida a preservação do vínculo contratual por 06 anos. Diante desse panorama, o princípio da boa-fé objetiva torna inviável a pretensão da recorrente, de exigir retroativamente valores a título de correção monetária, que vinha regularmente dispensado, frustrando uma expectativa legítima, construída e mantida ao longo de toda a relação contratual.

2. A correção monetária nada acrescenta ao valor da moeda, servindo apenas para recompor o seu poder aquisitivo, corroído pelos efeitos da inflação. Cuida-se de fator de reajuste intrínseco às dívidas de valor, aplicável independentemente de previsão expressa.

Precedentes.

3. Nada impede o beneficiário de abrir mão da correção monetária como forma de persuadir a parte contrária a manter o vínculo contratual. Dada a natureza disponível desse direito, sua supressão pode perfeitamente ser aceita a qualquer tempo pelo titular.

4.
O princípio da boa-fé objetiva exercer três funções: (i) instrumento hermenêutico; (ii) fonte de direitos e deveres jurídicos; e (iii) limite ao exercício de direitos subjetivos. A essa última função aplica-se a teoria do adimplemento substancial das obrigações e a teoria dos atos próprios, como meio de rever a amplitude e o alcance dos deveres contratuais, daí derivando os seguintes institutos:
tu quoque, venire contra facutm proprium, surrectio e supressio
.

5.
A supressio indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa.

6. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.202.514/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2011, DJe de 30/6/2011.)

De fato, é preciso considerar que as relações contratuais devem respeito ao princípio da confiança, que decorre da cláusula geral de boa-fé objetiva, dever de lealdade, cooperação e confiança recíproca, sob pena de frustração de expectativa legítima e violação aos referidos parâmetros que devem nortear o negócio, desde a contratação até a execução final (esgotamento do objeto, término do prazo).

Nessa linha, outros precedentes do STJ, incluindo caso relativo a contrato locatício:

PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÕES. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. CONAB. IMÓVEL DE EMPRESA PÚBLICA. LEI N. 8.245/1991. PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

1. Somente as locações de imóveis de propriedade da União, dos estados e dos municipios, de suas autarquias e fundações públicas não se submetem às normas da Lei n. 8.245/1991, nos expressos termos do artigo 1º, parágrafo único, alínea "a", n. 1, do texto legal.

2. No caso concreto, não consta nenhuma informação no sentido de que o imóvel objeto do contrato de locação seria de titularidade da União, e a Conab mera possuidora deste. Muito pelo contrário, infere-se do acórdão que o imóvel é de propriedade da empresa pública, sujeita às normas aplicáveis às empresas privadas, inclusive nas relações jurídicas contratuais que venha a manter.

3. As locações são contratos de direito privado, figure a administração como locadora ou como locatária. Neste último caso, não há norma na disciplina locatícia que retire do locador seus poderes legais. Naquele outro também não se pode descaracterizar o contrato de natureza privada, se foi este o tipo de pacto eleito pela administração, até porque, se ela o desejasse, firmaria contrato administrativo de concessão de uso. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 22ª ed., rev, ampl. e atualizada. Editora Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2009. p. 183) 4.
O intento da recorrente de contratar com base na Lei de Locações, oferecendo condições para renovação da locação e gerando uma legítima expectativa à locatária, e, posteriormente, não querer se submeter à Lei n. 8.245/1991, atenta contra o princípio da boa-fé objetiva, notadamente em sua vertente
venire contra factum proprium
.

5. Sob o ângulo do princípio da causalidade, a recorrente, ré na ação renovatória de aluguel, ao se opor à renovação do contrato de locação celebrado entre as partes, não obstante o cumprimento dos requisitos previstos da Lei n. 8.245/1991, deve responder pelos ônus sucumbenciais. É que sem a sua conduta não haveria motivo para a propositura da demanda.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.224.007/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/4/2014, DJe de 8/5/2014.)

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE NATUREZA PRIVADA, RELACIONADA À ADMINISTRAÇÃO POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE CONTA DE PAGAMENTOS DECORRENTES DE CONTRATOS UPSTREAM E DOWNSTREAM - E NÃO PROPRIAMENTE DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL. COMPETÊNCIA INTERNA PARA JULGAMENTO DO FEITO. SEGUNDA SEÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INVIABILIDADE. ESTABELECIMENTO DE FORO DE ELEIÇÃO EM AVENÇA MERCANTIL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 335/STF.

1. Por um lado, como consignado pelo Ministro Mauro Campbell Marques, em despacho determinando a redistribuição do feito conexo, "a questão controvertida - tanto na ação ordinária como na reconvenção - está restrita ao cumprimento de cláusula contratual de natureza privada relacionada à administração por instituição bancária de conta de pagamentos decorrentes de contratos Upstream e Downstream - e não propriamente de contrato de fornecimento de gás natural -, por isso os recursos especiais devem ser processados e julgados no âmbito da Segunda Seção, nos termos do art. 9º, § 2º, II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça ('À Segunda Seção cabe processar e julgar os feitos relativos a: II - obrigações em geral de direito privado, mesmo quando o Estado participar do contrato'')". Por outro lado, ainda que assim não fosse, esta Corte de Justiça, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absolut (REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019)" (AgInt no AREsp 1561078/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).

2. As "pessoas jurídicas litigantes são suficientemente capazes, sob o enfoque financeiro, jurídico e técnico, para demandarem em comarca que, voluntariamente, contrataram" (AgRg no AREsp 392.143/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 24/03/2014). Ademais, em "casos como o dos autos, [...] em que o contrato entabulado é de elevada monta, não há como cogitar de vulnerabilidade dos contratantes nem como invalidar, por conseguinte, a cláusula de eleição de foro. Precedentes" (AgRg nos EDcl no REsp 1485381/TO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 04/02/2016).

3. Orienta a Súmula 335/STF que é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. Com efeito, é manifestamente inadequado o entendimento, sufragado pela Corte local de que, apenas por ser mais conveniente a um dos litigantes e/ou por alegada economia processual, poderia ser violado o contrato para simplesmente ignorar o foro de eleição avençado pelas partes.

4.
A segurança das relações jurídicas depende da lealdade, da equivalência das prestações e contraprestações, da confiança recíproca, da efetividade dos negócios jurídicos, da coerência e clarividência dos direitos e deveres
(RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 32).
E a boa-fé objetiva restringe o exercício abusivo de direitos, impondo que as partes colaborem mutuamente para a consecução dos fins comuns perseguidos com o contrato - que não é um mero instrumento formal de registro das intenções (
TEPEDINO, Gustavo. Obrigações: estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 38-39).

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.166.401/AM, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 23/11/2020.)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL. MULTA. PREVISÃO ESPECIAL. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. SANÇÃO. REDUÇÃO.

1. O princípio da confiança decorre da cláusula geral de boa-fé objetiva, dever geral de lealdade e confiança recíproca entre as partes, devendo ser observado pela Administração na execução dos contratos por aquela firmados.

(
omissis
)

8. Recurso ordinário parcialmente provido.

(RMS n. 62.802/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/2/2023.)

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DOLO E MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VICIADA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. INEQUÍVOCA E EFICIENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO.

1. Não há falar em ofensa ao art. 535 do CPC/1973, se a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. A relação jurídica existente entre o advogado e o cliente é contratual, um acordo de duas ou mais vontades, na conformidade da ordem jurídica, destinado a estabelecer regulamentação de interesses, com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial.

3. O contrato de honorários é ajuste de natureza civil, em razão da matéria de que se constitui ou das pessoas que dele participam e consensual, o que indica que são concluídos validamente a partir da manifestação da vontade das partes, ou seja, do livre consentimento.

4. O dolo, enquanto vício do consentimento, consiste em manobras ou maquinações feitas com o propósito de obter uma declaração de vontade que não seria emitida se o declarante não fosse enganado. É o erro intencionalmente provocado, instigado pela intenção de enganar; pois o autor mune-se da vontade de induzir o outro ao erro, usando de artifícios não grosseiros ou perceptíveis prima facie.

5. Tendo havido inequívoca e efetiva prestação do serviço pela advogada/contratada e a respectiva adequação dos serviços ao contrato firmado entre as partes, sendo certo que foram determinantes para o alcance da pretensão, impossível ao cliente/contratante furtar-se ao cumprimento da obrigação correspondente, qual seja o pagamento do valor estipulado em comum acordo.

6. Não é dado ao contratante se valer da própria manobra para, em atitude de patente abuso de direito, alegar nulidade na avença, buscando furtar-se ao pagamento dos honorários pactuados validamente, ao argumento de que sua manifestação de vontade fora externada de maneira viciada, a partir de omissão dolosa da recorrente.

7.
Viola a boa-fé objetiva, cuja função primordial é estabelecer, nas relações obrigacionais, um padrão ético de conduta para as partes, aquele que alega desconhecimento de evento para o qual concorreu diretamente e que fora decisivo para a sorte do processo.

8. Em se tratando de honorários advocatícios contratuais deve valer entre as partes o tanto quanto pactuado, porquanto assumida a obrigação de pagar os valores estipulados a quem atuou nos moldes acordados e contribuiu, de maneira decisiva, para a solução e sucesso da causa.

9. São válidos os honorários contratuais arbitrados com base no proveito econômico experimentado pelo contratante.

10. Agravo interno provido, para dar provimento parcial ao recurso especial.

(AgInt no REsp n. 1.636.070/CE, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 23/11/2017.)

DIREITO CIVIL. CONTRATOS. RESCISÃO. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NECESSIDADE. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. REQUISITOS. NULIDADE PARCIAL. MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DO NEGÓCIO JURÍDICO. BOA-FÉ OBJETIVA. REQUISITOS.

- A ausência de interpelação importa no reconhecimento da impossibilidade jurídica do pedido, não se havendo considerá-la suprida pela citação para a ação resolutória. Precedentes.

- A exceção de contrato não cumprido somente pode ser oposta quando a lei ou o próprio contrato não determinar a quem cabe primeiro cumprir a obrigação. Estabelecida a sucessividade do adimplemento, o contraente que deve satisfazer a prestação antes do outro não pode recusar-se a cumpri-la sob a conjectura de que este não satisfará a que lhe corre. Já aquele que detém o direito de realizar por último a prestação pode postergá-la enquanto o outro contratante não satisfizer sua própria obrigação. A recusa da parte em cumprir sua obrigação deve guardar proporcionalidade com a inadimplência do outro, não havendo de se cogitar da arguição da exceção de contrato não cumprido quando o descumprimento é parcial e mínimo.

- Nos termos do art. 184 do CC/02, a nulidade parcial do contrato não alcança a parte válida, desde que essa possa subsistir autonomamente. Haverá nulidade parcial sempre que o vício invalidante não atingir o núcleo do negócio jurídico. Ficando demonstrado que o negócio tem caráter unitário, que as partes só teriam celebrado se válido fosse em seu conjunto, sem possibilidade de divisão ou fracionamento, não se pode cogitar de redução, e a invalidade é total. O princípio da conservação do negócio jurídico não deve afetar sua causa ensejadora, interferindo na vontade das partes quanto à própria existência da transação.

-
A boa-fé objetiva se apresenta como uma exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever de que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse modelo, agindo como agiria uma pessoa honesta, escorreita e leal.
Não tendo o comprador agido de forma contrária a tais princípios, não há como inquinar seu comportamento de violador da boa-fé objetiva.

Recurso especial a que se nega provimento.(REsp n. 981.750/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2010, DJe de 23/4/2010.)

Esse é, exatamente, o caso tratado nos autos.

A empresa locadora consentiu, ainda que tacitamente, com a manutenção do valor do aluguel sem o reajuste contratual, tendo recebido os alugueres mensais sem qualquer interpelação, de maneira que a cobrança da majoração da quantia posterior à rescisão contratual configura comportamento contraditório, que não deve prevalecer.

Assim, deve ser rejeitada a pretensão de percepção das diferenças relativas ao reajuste contratual.

3. ENTREGA DO IMÓVEL. MULTA CONTRATUAL.

A empresa locadora, também Apelante, pretende o recebimento de quantia equivalente a 44 (quarenta e quatro) dias de atraso na entrega do imóvel.

Para tanto, sustenta que a desocupação teria sido feita em 31.03.2014, entretanto apenas em 21.05.2014 foram enviados os documentos para assinatura do distrato, o que configuraria o atraso conforme previsto no contrato.

Além disso, pleiteia a condenação da locatária ao pagamento de taxa de pintura e quantia equivalente a bens móveis subtraídos, além da multa expressa na cláusula 9.1 do contrato.

Sem razão a Recorrente.

Do contrato de locação objeto do litígio, destaco:

CLÁUSULA 5ª – VISTORIA DE ENTREGA E DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL

5.1 A
Locatária
declara que recebe o
imóvel
, conforme consta em laudo de vistoria anexo a este instrumento, obrigando-se a mantê-los até a sua efetiva devolução a
Locadora
.

5.2 Faltando 15 dias para o fim da presente locação ou em caso de aviso prévio de rescisão, as partes efetuarão uma nova vistoria, lavrando-se um Termo de Vistoria de Devolução, obrigando-se a Locatária a restaurar e/ou repor os itens que não estiverem de acordo com a relação dos móveis em anexo, tendo como prazo a data convencionada para devolução das chaves e distrato desta locação.

9.3
Após a período de 12 (doze) meses as
Partes
poderão devolver o imóvel e rescindir o
Contrato
mediante notificação escrita e prévia de 30 (trinta) dias, sem incidência da multa prevista na cláusula 9.1.

10.1
Findo o prazo da presente locação, haverá a possibilidade de renovação do C
ontrato
mediante celebração de Termo Aditivo, cabendo a
Locatária
comunicar a
Locadora
, por escrito e
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias
, a sua intenção em permanecer no imóvel.

10.2
Não havendo interesse em renovar o
Contrato
, ou acordo entre as
Partes
com relação ao reajuste do aluguel, obriga-se a
Locatária
a devolver o
imóvel
, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, nos termos da Lei nº 8.245/91.

Acerca da denúncia do contrato locatício, dispõe a Lei nº 8.245/91: “
Art. 6º O locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência
mínima
de trinta dias.”

A comunicação prévia da resolução do contrato é necessária para garantir prazo suficiente para ambas as partes se preparem para a denúncia e, quanto à locadora, para permitir possível colocação de outro locatário sem prejuízo.

In casu,
a denúncia do contrato foi comunicada em
outubro de 2013
, conforme documento (não impugnado) juntado às fls. 45 e a desocupação, conforme afirmado pela própria locatária, somente foi feita em março de 2014, o que desnatura o alegado descumprimento do prazo mínimo.

Esclareça-se, ainda, que não há nos autos alegação de impedimento ou questionamento da empresa locadora quanto à permanência da locatária pelos meses subsequentes, de maneira que, diante da ausência de questionamento, presume-se a concordância, sob pena de, mais uma vez, comportamento contraditório passível de reprimenda

Além disso, quanto ao atraso na entrega, muito embora a empresa afirme a existência de previsão no contrato de locação no sentido de que a concretização da resolução do negócio se daria com a assinatura do distrato, o instrumento de fls. 63/67 não apresenta nenhuma estipulação nesse sentido, de modo que não há por quê acolher a assertiva.

Na sequência, em relação à taxa de pintura e aos bens imóveis supostamente subtraídos, igualmente não verifico a existência de prova do alegado. Em verdade, como bem destacado no julgado de origem, as partes não juntaram aos autos os Laudos de Vistorias (entrega e devolução), o que impede a aferição do alegado descumprimento.

Não há como aferir a forma e condições do imóvel no início da locação, tampouco ao final do contrato, com a devolução, de maneira que torna inviável o acolhimento da pretensão.

E, por fim, considerando a inexistência de prova de qualquer descumprimento contratual por parte da locatária, não merece prosperar a condenação ao pagamento da multa prevista na cláusula 9.1 do instrumento, devendo ser integralmente acolhidos os Embargos à Execução.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da HOSPEN BRASIL ALIMENTOS LTDA e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da NIPLAN ENGENHARIA S/A,
para julgar procedentes os Embargos à Execução.

Diante do resultado, condeno a empresa HOSPEN BRASIL ALIMENTOS LTDA ao pagamento das verbas sucumbenciais, em que se incluem eventuais custas e honorários advocatícios que arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor atribuído à Execução (proveito econômico), conforme art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)